Tribunal: TJDFT
Processo: 0008254-26.2015.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0008254-26.2015.8.07.0014 RECORRENTE: EDWARD SILVA DAMASCENA, COMANDO EXTINTOR LTDA - EPP RECORRIDO: DIVANIA ALVES DE ALMEIDA DESPACHO Na petição de ID no 50032529, Marcelo Batista de Souza, OAB/DF 30.893, comunica a renúncia ao mandato outorgado pela recorrida, consoante termo de notificação extrajudicial encaminhada por aviso de recebimento (ID no 50032530). Proceda à exclusão dos atuais causídicos da recorrida dos cadastros do presente feito. Frise-se que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a renúncia ao mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC de 2015, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado (AgInt no REsp n. 1.874.212/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/2/2023). Nada a prover quanto ao requerimento de reserva de honorários, considerando que tal pretensão versa sobre matéria não inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43 do RITJDFT). Considerando as decisões proferidas nos IDs 45894211 e 47975552, que não conheceram dos recursos interpostos, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007